Tribunal: STJ
Processo: 2013965-74.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2703167 - SP (2024/0268700-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: OAS 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA - BA025357
WAGNER BARBOSA DE SOUSA - SP237004
DOUGLAS CAETANO DA SILVA - SP317779
FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA - SP322158
AGRAVADO
: ERIC SEIJI TAMURA
AGRAVADO
: SUZANA THAMY HORIISHI
ADVOGADOS
: MARCELO DE ANDRADE TAPAI - SP249859
GISELLE DE MELO BRAGA TAPAI - SP135144
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. PENHORA. INDICAÇÃO PELO DEVEDOR DE IMÓVEL
OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECUSA. DESCUMPRIMENTO DE
DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE
JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA No 7 DO STJ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Na hipótese, rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da
configuração da prática de ato atentatório à dignidade de justiça
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
esbarra na Súmula no 7 do STJ.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50121844 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:11:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: c4d5fb9f-8abe-4388-8de7-8c8ae23c461c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2703167 - SP (2024/0268700-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: OAS 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS
: GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA - BA025357
WAGNER BARBOSA DE SOUSA - SP237004
DOUGLAS CAETANO DA SILVA - SP317779
FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA - SP322158
AGRAVADO
: ERIC SEIJI TAMURA
AGRAVADO
: SUZANA THAMY HORIISHI
ADVOGADOS
: MARCELO DE ANDRADE TAPAI - SP249859
GISELLE DE MELO BRAGA TAPAI - SP135144
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. PENHORA. INDICAÇÃO PELO DEVEDOR DE IMÓVEL
OBJETO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. RECUSA. DESCUMPRIMENTO DE
DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE
JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA No 7 DO STJ.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
1. Na hipótese, rever a conclusão do Tribunal de origem acerca da
configuração da prática de ato atentatório à dignidade de justiça
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
esbarra na Súmula no 7 do STJ.
2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por OAS 31 EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS SPE LTDA. contra decisão que inadmitiu o recurso especial. O apelo
extremo, fundamentado no art. 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal,
insurge-se contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA
DE IMÓVEL - MEDIDA QUE VISA ASSEGURAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA E
A EFETIVIDADE JURISDICIONAL EM BENS PENHORÁVEIS - ATO
ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA E APLICAÇÃO DE MULTA -
EXECUTADA QUE NÃO OFERECEU BENS À PENHORA E TAMPOUCO
DEMONSTRA A INTENÇÃO DE COLABORAR COM O PODER JUDICIÁRIO A
FIM DE DAR CELERIDADE À EXECUÇÃO - PRECEDENTE - DECISÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO" (e-STJ fl. 37).

No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão violou os arts. 77 e
774 do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA49246079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:08:57
Código de Controle do Documento: a9b499f9-4bac-4e79-a131-7a2306cb9d09

Sustenta que não praticou ato atentatório à dignidade de justiça, tendo
sempre mantido comportamento probo e participado ativamente do processo.
Acrescenta que "a simples ausência de bens penhoráveis e/ou quitação do
débito exequendo por ausência de recursos da Executada, ora Recorrente não configura
(e-STJ fl. 54).
prática de ato atentatório à dignidade da justiça"
Aduz que não foi intimada para se manifestar sobre os bens listados, que
possivelmente seriam passíveis de penhora, em evidente cerceamento de defesa.
Sem contrarrazões, o recurso foi inadmitido na origem, sobrevindo daí o
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Os autos dão conta de que, iniciado o cumprimento de sentença, a parte
exequente requereu a anulação do leilão sob a alegação de que o imóvel indicado à
penhora é objeto de ação de usucapião.
Intimada a indicar outros bens, a recorrente quedou-se inerte.
Seguiu-se decisão com aplicação da multa prevista no art. 774, V, do
Código de Processo Civil, pela prática de ato atentatório à dignidade de justiça.
Na hipótese em tela, o Tribunal de origem consignou:

"Trata-se de ação de rescisão de contrato de compra e venda, em
fase de cumprimento de sentença, onde os exequentes buscam o pagamento
de valor relativo à condenação imposta à executada. Insurge-se a executada
contra a decisão que aplicou multa de 10% sobre o valor do débito, por ato
atentatório à dignidade da justiça, ante sua inercia em indicar bens a
penhora.
Pois bem. De acordo com o artigo 831 do Código de Processo
Civil 'a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o
pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários
advocatícios'.
Em regra, o devedor responde com todos os seus bens presentes e
futuros para o cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil,
artigo 789).
A penhora de bens vem disposta no artigo 835 do Código de
Processo Civil, que enumerou as diversas possibilidades de penhora em
bens da executada. E a execução deve ser efetivada de forma menos
onerosa ao executado, mas sempre no interesse do exequente.
Ora, a executada foi intimada a indicar outro bem a penhora, no
prazo de 10 dias, sob pena de incidência da multa prevista no artigo 774 do
Código de Processo Civil, por ato atentatório a dignidade da justiça (fls. 282
/283 publicada no DOE de 11.05.2023) e quedou-se inerte.
Mesmo os exequentes indicando mais de uma centena de bens em
nome da executada, não houve qualquer manifestação da devedora nos
autos, a fim de esclarecer que se referidos bens ainda lhe pertenciam ou
não, acarretando condenação na multa de 10% sobre o débito (fls. 303).
É dever das partes agir com boa-fé, cooperar e colaborar com o
Poder Judiciário, nos termos dos artigos 5°, 6° e 378 do Código de Processo
Civil1, respectivamente, não criando embaraços a efetivação das suas
decisões (artigo 77, inciso IV, do Código de Processo Civil), o que decorre da
própria submissão das partes ao sistema jurídico-processual" (e-STJ fls. 38
/39).

Documento eletrônico VDA49246079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:08:57
Código de Controle do Documento: a9b499f9-4bac-4e79-a131-7a2306cb9d09

Assim como posta a matéria, a verificação da procedência dos argumentos
expendidos no recurso exigiria o reexame de matéria fática, o que é vedado pela
Súmula no 7/STJ, consoante iterativa jurisprudência desta Corte.
Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça reexaminar as premissas de fato
que levaram o Tribunal de origem a tal conclusão, sob pena de usurpar a competência
das instâncias ordinárias, a quem compete amplo juízo de cognição da lide.
No que se refere ao cerceamento de defesa, verifica-se que a matéria não
foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, nem sequer de modo implícito, e não
foram opostos embargos declaratórios com a finalidade de sanar omissão porventura
existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário,
.
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"
A propósito:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 26 E 29 DA LEI 10.931 E 789 DO CPC. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 282/STF
DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO."
(EDcl no REsp 1.789.134/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
30/11/2020
3/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA
282/STF.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ALCANCE DAS PARCELAS VENCIDAS
ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA
AÇÃO.
1. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
.
como violados impede o conhecimento do recurso especial
2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela
.
jurisprudência do STJ não merece reforma
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 1.097.857/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, DJe de
- grifou-se)
10/11/2017

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Deixo de tratar dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015)
porque o recurso especial é oriundo de acórdão proferido em julgamento de agravo de
instrumento, sem fixação de honorários sucumbenciais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49246079 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/08/2025 07:08:57
Código de Controle do Documento: a9b499f9-4bac-4e79-a131-7a2306cb9d09

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.703.167 / SP
Número Registro: 2024/0268700-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00506784920198260100 10317035420228260100 11110502020148260100 20139657420248260000
506784920198260100 50678492019826010011110502020148260100
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : OAS 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
ADVOGADOS : WAGNER BARBOSA DE SOUSA - SP237004
DOUGLAS CAETANO DA SILVA - SP317779
GYZELLA PARANHOS DOS SANTOS SOUSA - BA025357
FLAVIA AKEMI INOUE DE OLIVEIRA - SP322158
AGRAVADO
: ERIC SEIJI TAMURA
AGRAVADO
: SUZANA THAMY HORIISHI
ADVOGADOS : MARCELO DE ANDRADE TAPAI - SP249859
GISELLE DE MELO BRAGA TAPAI - SP135144
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
Documento eletrônico VDA50097996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:34:38
Código de Controle do Documento: 7e3ad4bc-1f19-4689-903e-efd12447f25f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:34:38
Código de Controle do Documento: 7e3ad4bc-1f19-4689-903e-efd12447f25f